Tribunal: TJDFT
Processo: 0724581-79.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVÍL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. VÍCIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta pela autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissões e contradição no acórdão quanto à apreciação dos argumentos da embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, o acórdão embargado efetivamente enfrentou os argumentos aduzidos pela embargante, entendendo pela ausência de situação imprevisível e extraordinária a permitir a revisão ou a resolução do contrato de previdência privada do embargado, de forma que não há que se falar em omissão ou contradição.
4. O julgador não está adstrito a seguir as conclusões do trabalho pericial, bastando indicar na fundamentação os motivos para tanto (art. 479 do CPC).
4.1. No caso dos autos, ainda que o laudo técnico tenha concluído pela onerosidade excessiva, as situações narradas pela embargante, como variação de juros, expectativa de vida e impacto regulatório fazem parte da própria natureza dos contratos de previdência privada, não caracterizando imprevisibilidade para fundamentar o pedido de alteração ou resolução do contrato, sobretudo na véspera do usufruto do benefício.
5. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
6. Para fins de prequestionamento, se dispensa a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 479 e 1.022. CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1794087 da relatoria do Des. Getúlio de Morais Oliveira da 7a Turma Cível.